Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de insuficiência de recursos, é razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade, junte aos autos a declaração a que se refere o § 3°, do mesmo dispositivo legal, bem como apresente os documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, em especial, cópias dos contracheques e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, assim como da última declaração de imposto de renda. No mesmo prazo, à luz do disposto no artigo 104, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deverá a agravante/ré, na forma do artigo 76, § 2°, I, do mesmo diploma legal, demonstrar sua capacidade postularória. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora